Tribunal: TJMT
Processo: 1004006-55.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004006-55.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES - CPF: 993.742.341-49 (APELADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), THAIS PEREIRA SCHMIDT - CPF: 003.498.641-36 (ADVOGADO), ABNER LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.938.551-81 (REU), ABNER LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.938.551-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI NUNES DA SILVA CHAVES - CPF: 038.513.931-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON DOS SANTOS EVANGELISTA - CPF: 027.493.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINA BOAVENTURA FERREIRA BARROS - CPF: 905.367.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 846.170.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO INDIO DE AMORIM - CPF: 689.974.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 047.699.871-96 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ATAIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 893.491.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO DE ALMEIDA BARROS - CPF: 012.740.471-61 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GUILHERME BARBOSA - CPF: 906.005.841-00 (VÍTIMA), NAYLA LUCAS CORREA MENANDRO - CPF: 942.183.311-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO (ASSISTENTE), CLÁUDIA HELENA ROMEIRO (ASSISTENTE), EDUARDO GOMES (ASSISTENTE), ABNER LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.938.551-81 (AUTOR), THAIS PEREIRA SCHMIDT - CPF: 003.498.641-36 (ADVOGADO), VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES - CPF: 993.742.341-49 (AUTOR), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), NAYLA LUCAS CORREA MENANDRO - CPF: 942.183.311-20 (ADVOGADO), RAFAEL GUILHERME BARBOSA (APELANTE), RAFAEL GUILHERME BARBOSA - CPF: 906.005.841-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTELIONATO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO –
1.
JUÍZO SENTENCIANTE QUE DEIXOU DE CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO, A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME QUE CONSTITUI EFEITO DA CONDENAÇÃO PENAL – ART. 91, I, CP – PREJUÍZO FINANCEIRO DO OFENDIDO COMPROVADO NO CURSO DO PROCESSO E EXPRESSAMENTE RECONHECIDO NA SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DO
PARQUET
EM SEDE DA DENÚNCIA – DISCUSSÃO NA ESFERA CÍVEL QUE SE REFERE A QUESTÃO DISTINTA –
BIS IN IDEM
NÃO CONSTATADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO – ART. 387, IV, DO CPP –
2.
ALMEJADO O RESTABELECIMENTO DO ARRESTO REVOGADO EM SENTENÇA – POSSIBILIDADE –

MEDIDA ASSECURATÓRIA CASSADA COM BASE NA REGRA DO ART. 136,
CAPUT
,
IN FINE
, DO CPP – INAPLICABILIDADE
IN CASU
– FIGURA DO ARRESTO SUBSIDIÁRIO SOBRE BENS MÓVEIS NA ESPÉCIE – INTELIGÊNCIA DO ART. 137 DO CPP – DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL –
3.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

O Ministério Público postulou, desde a denúncia, a condenação do réu ao ressarcimento dos danos causados à vítima e inclusive discriminou a extensão do prejuízo, a qual restou comprovada no curso da instrução processual e reconhecida na própria sentença, de modo que, não se constatando a existência de
bis in idem
com eventual indenização já percebida pela vítima na esfera cível, impõe-se fixar valor mínimo indenizatório, a título de reparação, nos moldes do art. 387, IV, do CPP.

Considerando que,
in casu
, trata-se de arresto subsidiário decretado sobre os bens móveis do acusado, nos moldes do art. 137 do CPP, com desnecessidade de inscrição da hipoteca legal já declarada na decisão constritiva, é inaplicável à espécie a regra do art. 136,
caput
,
in fine
, do CPP.

Recursos de apelação conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELANTE(S):

RAFAEL GUILHERME BARBOSA - Assistente da Acusação

APELADO:

VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal

interpostos separadamente pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

e pela vítima
Rafael Guilherme Barbosa
, na qualidade de
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO
,

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1004006-55.2022.8.11.0042, em que o réu
VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES
foi
condenado
à pena de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, além de
15 (quinze) dias de prisão simples
, pela prática, em concurso material, do crime de
Estelionato
, em continuidade delitiva, e da contravenção penal de

Exercício Ilegal da Profissão
(
art. 171,
caput
,
por trinta e duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal e art. 47 da Lei n.o 3.688).

Urge consignar que, no mesmo pronunciamento judicial, a magistrada sentenciante
deixou de fixar o valor mínimo indenizatório em desfavor do réu
, a título de reparação pelos prejuízos causados à vítima em decorrência das infrações penais (
art. 387, IV, do CPP
), assim como
revogou o arresto
que havia imposto anteriormente sobre o bem imóvel do ora apelado.

Nas razões recursais disponíveis no ID 214496331, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
busca a reforma parcial da r. sentença recorrida, para o específico fim de
afastar a revogação do arresto
imposto sobre o imóvel do apelado
(matrícula n.o 86.155), localizado na Rua Marechal Severiano de Queiroz, n.o 475, bairro Duque de Caxias, apto. n.o 901 – 9.o Pavimento – Torre 02, Edifício Maison São Georges, e de
condenar o réu

ao pagamento da reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência das infrações penais
, sugerindo o montante de R$ 413.456,71 (quatrocentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais, setenta e um centavos).

Por sua vez, servindo-se das razões recursais vistas no ID 214496337, o
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO
formula pretensões idênticas àquelas deduzidas pelo
Parquet
.

Em contrarrazões anexadas sob o ID 214496350, a i. defesa técnica do recorrido requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 223536153, opinou pelo
parcial provimento

dos recursos
, apenas para fixar o valor mínimo reparatório em favor do ofendido, mantendo-se, contudo, a revogação do arresto, pois a medida já estaria sendo debatida na esfera cível.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO
.

Extrai-se da denúncia que, entre maio e dezembro de 2021, o apelado
VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES
auferiu vantagem indevida no valor de R$ 413.402,71 (quatrocentos e treze mil, quatrocentos e dois reais, setenta e um centavos), em prejuízo da vítima
Rafael Guilherme Barbosa
, induzindo-o a erro, mediante ardil, pois recebia o dinheiro da vítima sob o pretexto de que iria comprar materiais de construção ou contratar serviços de locações ou terceirizados para empregar na construção de uma residência familiar do ofendido, porém, previamente intencionado, visava desviar o montante recebido, para pagar suas contas particulares.

Segundo a proposição ministerial, o réu
VICTOR HUGO
se apresentou como engenheiro civil e foi contratado pela vítima, através de sua Empresa Individual (MEI), pelo valor de R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais), para prestação de serviços de mão-de-obra, na execução de uma unidade habitacional familiar do ofendido, com início em
01/01/2021
e término para
01/01/2022
.

Ainda de acordo com o
Parquet
, com o pretexto de cumprir seus encargos contratuais de orçar e gerenciar a aquisição e locação de materiais de construção que seriam empregados na obra e pagos pela vítima, o denunciado simulava solicitar tais materiais e adiantar
compras de produtos que demorariam de 60 (sessenta) a 90 (noventa) dias para serem entregues, assim como alegava que a realização das compras no nome da sua própria empresa garantiria uma margem de descontos maior, tudo para ludibriar a vítima.

Nessa conjuntura, a exordial prossegue narrando que o acusado, então, realizava os orçamentos e enviava à vítima e, depois disso, na etapa do pagamento desses materiais orçados em nome de sua empresa, ele solicitava à vítima um Pix em sua conta corrente, justificando que a compra era realizada no CNPJ de sua empresa e precisava ser paga por ele e que posteriormente enviaria o comprovante, sendo que, no afã de incutir ilusória credibilidade no ofendido de que realmente teria realizado a aquisição do material, falsificava tais comprovantes, enviando extratos de meros agendamentos de pagamentos, mas depois tais agendamentos eram cancelados.

A incoativa cita como exemplo o caso em que o réu encaminhou um comprovante de agendamento de depósito no valor de R$100.422,00 (em dois depositados, na data de 30/07 e 02/08/2021, respectivamente, de R$ 90.000,00 e R$ 10.422,00), relativo a suposta compra de porcelanato diretamente da empresa Portobello (Pbg As), como se fosse um pagamento, para que a vítima tivesse a impressão de que o material fora adquirido e fizesse o reembolso ao denunciado, porém, era só um agendamento, que depois foi cancelado pelo denunciado, que não comprou o material e ficou com o dinheiro da vítima.

A preambular destaca que, com o passar dos dias, os materiais não chegavam e a obra não andava, em face do que o réu ardilosamente alegava que alguns dos materiais já estavam em seu depósito, o qual, na realidade, não existia.

Outrossim, segundo a denúncia, a vítima só percebeu que vinha sendo enganada em dezembro de 2021, pois ligou na loja dos porcelanatos que, em tese, haviam sido adquiridos pelo réu 05 (cinco) meses antes (em julho/2021) mas ainda não haviam chegado, e constatou que a empresa do acusado
VICTOR HUGO
(VHB Engenharia – MEI) não tinha cadastro e nem poderia comprar direto da indústria, porque o mínimo para se comprar diretamente da fornecedora era de 800m, e a compra foi de menos da metade dessa metragem.

A prefacial dá conta de que terceiros também receberam dinheiro da vítima enquanto ela estava em estado de erro e acreditava pagar por materiais de construção e/ou locações e/ou serviços terceirizados a serem empregados na sua obra, mas não há nenhuma evidência de que aqueles indivíduos possuíam conhecimento de que o apelado
VICTOR HUGO
induzira e mantinha a vítima em erro.

Por fim, a denúncia descreve que o réu confessou a prática do crime na etapa extrajudicial, afirmando que usava o dinheiro como capital de giro da sua empresa, em vez de comprar os materiais de construção e/ou pagamentos de locações e/ou serviços terceirizados para empregar na obra da vítima, no entanto, diverge quanto ao valor desviado e sustenta que obtivera vantagem indevida de apenas R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), não chegando à casa dos R$ 413.000,00 (quatrocentos e treze mil reais).

Diante destes fatos, o recorrido foi denunciado como incurso nas penas do art. 171,
caput
, por 32 (trinta e duas) vezes, na forma do art. 71 (continuidade delitiva), ambos do Código Penal e art. 47 da Lei n.o 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), em concurso material (art. 69, CP), oportunidade em que
o
Parquet
requereu ainda a condenação do acusado ao ressarcimento dos prejuízos causados ao ofendido
, nos moldes do art. 387 do Código de Processo Penal (ID 214493912).

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva, no que se refere ao ora apelado
VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES
, o qual, por conseguinte, foi
condenado
pelo crime de
Estelionato
, por trinta e duas vezes em continuidade delitiva, e pela contravenção penal de
Exercício Ilegal da Profissão
(art. 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal e art. 47 da Lei n.o 3.688/1941 – Lei das Contravenções Penais, tudo na forma do art. 69 do CP).

Outrossim, no pronunciamento jurisdicional, a d. sentenciante
deixou de arbitrar o valor indenizatório mínimo de que trata o art. 387, IV, do CPP
, por já consistir em objeto de ação independente na esfera cível, assim como
revogou o arresto
que havia imposto anteriormente sobre o bem imóvel do ora apelado.

Nesse contexto, tanto o
MINISTÉRIO PÚBLICO
quanto o
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO
agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Por fim, pontue-se que o réu
VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES
, ora apelado (ID 214496308 e ID 214496335), e a sua defesa técnica (ID 214496307 – Expediente PJE n.o 25369894) foram intimados da sentença, porém, não recorreram do édito condenatório.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretendida fixação do valor mínimo indenizatório, a título de reparação pelos danos causados à vítima
(Art. 387, IV, do CPP):

Como se sabe, o
art. 91, inc. I, do Código Penal
impõe ao condenado, como efeito automático da condenação criminal, a obrigação de indenizar o dano causado pelo delito, de modo que, uma vez transitada em julgado a condenação, não há dúvida quanto à obrigação reparatória que recai sobre o condenado.

Não por outro motivo, a sentença penal condenatória transitada em julgado integra o rol de títulos executivos judiciais elencados no
art. 515 do CPC
, ao passo que o
art. 63 do CPP
, ao prever a ação civil
ex delicto
, preceitua que
“Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido
, seu representante legal ou seus herdeiros”
.

Nesta toada, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, a Lei n.o 11.719/2008 introduziu, pela via do
art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal
, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima em decorrência dos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito, a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Sobre a matéria, firmou-se o entendimento de que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa, a fim de possibilitar a contra-argumentação do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1. A regra do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal com redação dada pela Lei n.o 11.719/2008, que dispõe sobre a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para reparação civil dos danos causados ao ofendido, requer pedido expresso e formal, de modo a oportunizar o devido contraditório”
. (AgRg no REsp n. 1.387.172/TO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 16/3/2015).

“1. A aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, por ocasião da prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa”
. (AgRg no REsp n. 1.502.962/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 13/12/2016).

In casu
, embora haja pedido expresso na denúncia pela condenação do réu ao ressarcimento dos prejuízos causados à vítima (ID 214493912), e conquanto o apelado
VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES
tenha sido condenado pelo delito de estelionato perpetrado contra o ofendido, o juízo
a quo
não fixou
o respectivo valor mínimo indenizatório, consignando na sentença que
“DEIXO DE CONDENAR o acusado nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
em razão de o fato já estar sendo discutido no Juízo Cível em ação Independente
”
. (ID 214496306 - Pág. 28) – Grifei.

Nessa conjuntura, o
Parquet
se insurge inconformado e vindica
“seja o Recorrido condenado em reparação dos danos no valor de R$ 413.456,71
(quatrocentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos)
ou outro valor mínim
o que este E. Tribunal entender justo”
(ID 214496331 - Pág. 12), pedido que é endossado pela vítima, na qualidade de Assistente da Acusação.

A insurgência acusatória
comporta provimento
.

A propósito, reitere-se que,
ab initio
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
individualizou na exordial a extensão da vantagem indevida auferida pelo apelado
VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES
, em prejuízo da vítima
Rafael Guilherme Barbosa
, mantendo-a em erro, especificamente o montante de R$ 413.402,71 (quatrocentos e treze mil, quatrocentos e dois reais, setenta e um centavos).

Nesta senda, o
Parquet
esclareceu na denúncia que tal dano decorreu da conduta estelionatária por parte do réu, que, imbuído de dolo preordenado, visando receber valores da vítima, dissimulava que pagaria pela compra e locação de materiais de construção, assim como pela contratação de terceirizados que trabalhariam na obra, sendo que, depois que a vítima efetuava as transferências bancárias, voltadas ao custeio das referidas aquisições e encargos, o

acusado desviava os numerários e se apropriava do dinheiro para si (ID 214493912).

Com efeito, a denúncia foi recebida e, no curso da tramitação processual, restou satisfatoriamente demonstrado que, entre
05/05/2021
e
08/11/2021
, a vítima, em
20 (vinte) oportunidades
, realizou diversas transferências bancárias para o réu
VICTOR HUGO
, com as seguintes finalidades: pagamento do serralheiro que deveria prestar serviço na obra,
totalizando R$ 33.500,00
(ID

214493913 - Pág. 2); compra, locação e aquisição de materiais que seriam empregados na obra, os quais
totalizaram R$ 309.693,49
, materiais estes como
fiação elétrica
,
ferragem do telhado
,
pisos de porcelanato
,
vinílicos
,
ferros estruturais do elevador
etc. (ID 214493913 - Pág. 1).

Ademais, há ainda Relatório Técnico nos autos, firmada pela Arquiteta e Eng. de Segurança do Trabalho,
Claudia Helena Romeiro
(CAU A22072-8), dando conta dos
“
materiais que foram comprados e não estão na obra
:
1.
Pisos
2.
Azulejos
3.
Vinílicos
4.
Cabos elétricos
5.
Bobinas de galvanizado para calhas e rufos
6.
Ferragem para o telhado
7.
Ferragem para pré-instalação do elevador
8.
Coifa churrasqueira
9.
Telhas
10.
Armação para estrutura do gesso
. (parcial) 11.
Placas de gesso a cartonado e cimentícias
12.
Ferragem para suporte do ar condicionado
”
(ID 214493918 - Pág. 3), a corroborar a existência do prejuízo patrimonial decorrente do estelionato.

Além disso, no ínterim compreendido entre
28/06/2021
e
06/12/2021
, houve também
12 (doze) ocasiões
em que o ofendido realizou pagamentos a terceiros, a pedido do denunciado, que o induziu a pensar que os montantes se destinavam a serviços e materiais para a obra, mas que jamais foram implementados e, na verdade, voltavam-se ao pagamento de dívidas particulares do réu,
totalizando R$ 70.263,00
(ID

214493915 - Pág. 2).

Destaque-se que
tal documentação encontra-se encartada ao feito desde a fase de inquérito
e que o caderno investigativo compreende ainda os
comprovantes de 30 (trinta) das 32 (trinta e duas) transferências bancárias
(ID 214493902 - Pág. 38/39 e Pág. 61/63 e ID 214493903 - Pág. 1/42 destes autos eletrônicos – Fls. 52/97 do IP físico), sendo que
os comprovantes faltantes foram anexados pelo
Parquet
no oferecimento da denúncia
(ID 214493914).

Some-se a isso o fato de que,
em audiência instrutória
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
Rafael Guilherme Barbosa
confirmou que, em virtude do engodo ao qual foi induzido e no qual foi mantido pelo réu
VICTOR HUGO
,
amargou prejuízo na casa dos R$ 413.000,00
e acrescentou, nas suas palavras, que
“perder quatrocentos e treze mil assim não é fácil
(...) caindo na mentira que era para minha obra (...)”
. (Mídia audiovisual armazenado no ID 214496296).

Em juízo
, o ofendido ressaltou ainda que, além do expressivo montante que, em estado de erro, repassou para o ora apelado,
seu prejuízo foi além
, pois ainda se viu obrigado a contrair outros empréstimos e pagar “novamente” tudo que pensava já ter comprado, para finalizar a construção de sua residência familiar.

Nos termos colocados pelo ofendido,
“Eu tive que vender meu carro, eu tive que fazer novos empréstimos. Era o sonho da minha família. (...). Hoje eu tenho uma dívida para pagar. Eu tinha o início de uma obra, mas o resto foi tudo financiado. E tive que, em cima desse financiamento, adquirir novos financiamentos, tanto para ele continuar fazendo desvio como para eu terminar minha obra”
. (Mídia audiovisual armazenado no ID 214496296).

Portanto, impõe-se reconhecer que o acusado teve plenas condições de conhecer e de refutar o pedido de condenação ao valor mínimo reparatório, rendendo-se estrita
observância aos preceitos do contraditório e da ampla defesa
.

Mesmo porque, reitere-se que
a parte acusadora requereu expressamente na denúncia o ressarcimento do dano causado
, discriminando o respectivo valor, o qual restou devidamente
comprovado no curso da tramitação processual
.

Tanto é assim que,
na sentença condenatória, o próprio juízo sentenciante reconhece a extensão da vantagem pecuniária indevida auferida pelo réu
,
em prejuízo da vítima
, valendo-se de tal fundamento inclusive para
valorar negativamente a circunstância judicial das
consequências
do crime
e elevar a pena-base, consoante se extrai dos seguintes trechos do édito condenatório,
in verbis
:

“G) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (...) Neste caso,
observa-se que as consequências extrapolaram os limites do tipo penal, já que o réu auferiu
vantagem indevida no valor de R$ 413.402,71
(quatrocentos e treze mil quatrocentos e dois reais setenta e um centavos),
em prejuízo do ofendido RAFAEL GUILHERME BARBOSA
, induzindo-o a erro, mediante ardil, recebendo dinheiro da vítima sob o pretexto de que iria comprar materiais de construção ou contratar serviços de locações ou terceirizados para empregar na construção de uma residência familiar
. Note-se que se tratava do sonho da construção de uma casa própria idealizada para a família que, pelo crime empregado, se tornou em pesadelo. Ressalte-se que, na esfera dos crimes patrimoniais, se o prejuízo causado pela conduta criminosa for além do esperado, é possível o aumento da pena-base. (...) Assim,
havendo circunstância judicial desfavorável, majoro a pena em 1/8 (um oitavo) e fixo a pena base em 01 (UM) ANO, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA
”
. (Trechos da sentença no ID 214496306 - Pág. 17/18) – Grifei.

Neste ponto, por oportuno, urge destacar que réu
VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES
, ora apelado (ID 214496308 e ID 214496335), e a sua defesa técnica (ID 214496307 – Expediente PJE n.o 25369894)
foram intimados da sentença, porém, não recorreram do édito condenatório
.

Destarte,
a condenação do acusado em si
pelo crime de estelionato, por trinta e duas vezes continuadas, assim como o
respectivo
prejuízo ocasionado à vítima
em decorrência destas infrações, no montante consignado na sentença, em princípio, adquiriram
contornos de imutabilidade
, ante a preclusão recursal e a ocorrência de
Coisa Julgada Material parcial
.

Diante deste cenário, a toda evidência,
incumbia à MM.a Magistrada sentenciante arbitrar o valor mínimo indenizatório, a título de reparação pelos prejuízos experimentados pelo ofendido, nos moldes do que preceitua o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“2.
A reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser deferida sempre que requerida
e inclui também os danos de natureza moral”
. (AgRg no REsp n. 1.688.394/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 11/5/2018) – Destaquei.

Em outra vertente, com relação ao argumento aventado pela MM.a Magistrada sentenciante no édito condenatório, o qual foi reproduzido pela i. defesa técnica do apelado nas contrarrazões recursais, isto é, a tese de que
o dano suportado pelo ofendido já estaria sendo discutido na esfera cível
, destaco que,
in casu
, tal alegação não exime o juízo do encargo disposto no art. 387, IV, do CPP.

A uma, porque o aludido dispositivo legal não condiciona a fixação do valor mínimo indenizatório pelo juízo criminal à inexistência de ação cível simultaneamente em trâmite, inclusive à luz da independência entre as esferas do Direito.

A duas, porque, ainda que assim não fosse, não haveria o que se falar em
bis in idem
na presente hipótese, pois, após examinar os autos da
ação cível n.o 1003098-98.2022.8.11.0041
, vejo que o referido processo e a presente ação penal,
embora oriundos do mesmo substrato fático, referem-se a
prejuízos amargados em âmbitos distintos e díspares da vida da vítima
, quais sejam,
contratual
e
criminal
, respectivamente.

Deveras, em
01/02/2022
, antes mesmo do oferecimento da denúncia neste processo-crime, a vítima
Rafael Guilherme Barbosa
ingressou com Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Cautelar de Urgência n.o 1003098-98.2022.8.11.0041, a qual foi julgada em
14/12/2023
, ou seja, posteriormente à sentença ora recorrida e às razões recursais dos ora apelantes.

Naquela sentença cível, a qual transitou em julgado em
09/04/2024
e atualmente se encontra em fase de cumprimento, a juíza competente condenou o ora apelado
VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES
a pagar ao ofendido a importância de
R$ 157.513,00, equivalentes a 36,21% do valor do contrato firmado entre as partes
, isto é, correspondente à
parte da obra que o recorrido deixou inacabada
, consoante se infere dos seguintes excertos decisórios:

“Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA, proposta por RAFAEL GUILHERME BARBOSA
e NAYLA LUCAS CORREA MENANDRO
em face de VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES
, ambos devidamente qualificados nos autos, em que narram em síntese que celebraram, na data de 1o de fevereiro de 2022
[rectius: 2021]
, contrato de prestação de serviços/empreitada com os requeridos VHB Engenharia - MEI e seu microempresário individual administrador Victor Hugo Martins Bernardes com o intuito da construção de casa residencial na Avenida dos Aromas, quadra 07, lote 07, condomínio Villa Jardim, Município de Cuiabá – MT, para conclusão no prazo de 11 meses, ou seja, até 1o de janeiro de 2022. (...).
Da leitura dos autos resta incontroverso que as partes celebraram um ‘Contrato de Prestação de Serviços’, tendo como objetivo a construção de um imóvel, ficando acordado o valor de R$ 435.000,00 pelos serviços
.
No contrato consta que o requerido seria responsável por toda a construção, desde os materiais, locações em geral, prestadores de serviços, sendo que faria os orçamentos para a parte autora pagar
. (...). Somado a isso, verifica-se que a parte autora realizou novo contrato, com terceira pessoa, para finalizar as obras iniciadas pelo réu, ficando atestado no novo Relatório de Obras de ID. 74696580, que 36,21% da construção ainda estava incompleta. Nesse sentido,
considerando que foi cumprido apenas o percentual de 63,79% da obra pelo réu, e que foi pago valor para cumprimento e finalização do contrato, cabe ao réu a devolução dos valores, com base no percentual já cumprido do contrato
.

(...). Nesse sentido,
considerando que o valor do contrato é de R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais) e que foi cumprido apenas o percentual de 63,79% da obra, cabe à parte ré a devolução dos valores pagos pelo serviço não realizado, no patamar de 36,21% sobre o valor do contrato, equivalente a R$ 157.513,00
(cento e cinquenta e sete mil quinhentos e treze reais). (...). Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR rescindido o contrato entre as partes, e por consequência CONDENAR o requerido ao ressarcimento do valor de R$ 157.513,00
(cento e cinquenta e sete mil quinhentos e treze reais), acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, ambos a partir do desembolso”
. (Sentença proferida na ação cível n.o 1003098-98.2022.8.11.0041, com trânsito em julgado em
09/04/2024
) – Destaquei.

Com efeito, analisando as provas que instruem a presente ação penal, tem-se que, segundo declarou a vítima
Rafael
, o réu
VICTOR HUGO
inicialmente se apresentou como se fosse engenheiro e
ambos firmaram o Contrato de Prestação de Serviço para Execução de Obra Residencial
, em que a Empresa Individual do acusado (VHB Engenharia – MEI), na condição de Contratada,
prestaria serviços de construção civil ao ofendido
, este na qualidade de Contratante.

Tais serviços consistiam basicamente em conduzir a realização da obra, adquirindo os materiais, locando maquinário e contratando prestadores de serviço,
tudo a ser custeado pela vítima
, e, em troca do
serviço a ser prestado pelo curso de 11 (onze) meses, a empresa do réu receberia remuneração total de R$ 435.000,00
, que seriam pagos da seguinte forma
“entrada de 6,89% (seis vírgula oitenta e nove por cento) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e parcelas mensais após a medição do órgão competente, que será eleito pelo CONTRATANTE”
. (ID 214496156 - Pág. 1/6).

O contrato em questão
não foi integralmente adimplido, pois a obra ficou inacabada
, com um
Total de Mão de Obra no percentual de 63,79%,
consoante Relatório de Obra juntado no ID 214493919, firmado pelo Escritório Eduardo Gomes Engenharia.

Outrossim, consta dos autos ainda planilha listando todos os
pagamentos realizados pelo Contratante, ora vítima,
pelos Serviços de Mão de Obra
ao apelado
, valores estes que remontam R$ 361.453,00 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais), sem que a obra fosse finalizada.

É dizer, esse descumprimento contratual parcial da avença firmada entre o réu e a vítima na seara cível (valor total pactuado de R$ 435.000,00 pela prestação de serviços de execução de obra) é que consistiu no fato gerador do ressarcimento imposto pelo juízo cível na Ação de Cobrança n.o 1003098-98.2022.8.11.0041.

Porém,
este ressarcimento pelo serviço não prestado por parte do réu

(o que a vítima deixou de receber no âmbito cível)
, a meu ver,
não se confunde
com a vantagem ilícita auferida pelo denunciado em prejuízo da vítima através da prática do crime de estelionato
, que era implementado em continuidade delitiva mediante a
simulação de compras
e
de locações de materiais
e de
contratações de serviços terceirizados para a obra
, no afã de
induzir a vítima a lhe transferir valores que ele então desviava e se apropriava para si
, pois o
custeio de tais materiais e contratações também cabia ao ofendido, paralelamente ao pagamento do serviço de execução da obra à empresa do réu
.

Aliás, a própria narrativa da exordial acusatória deixa clara a disparidade das situações fáticas, ao narrar que
“não é sobre a mão de obra que o denunciado auferiu vantagem em prejuízo da vítima, mas sim em relação a compra fictícia de material de construção e/ou locação de serviços de terceiros”
. (Trechos da denúncia no ID 214493912) – Negritei.

E prossegue a incoativa ministerial:

“Não se pode olvidar que em relação aos
serviços

objetos
do contrato, a serem executados pelos colaboradores do denunciado, num
valor total de R$435.000,00, conforme contrato
, o implicado concluiu até dezembro de 2021, o percentual de 63,69%, (...) cujo valor foi pago em importância até superior à devida (...). Com efeito, conforme se observa dos docs. 6; 6.1 e 6.2,
comprova-se ter sido pago ao primeiro denunciado, a título de mão de obra, o valor de R$361.543,00, ou seja, valores a mais do que o efetivamente contratado, cujo valor, apesar de pago a mais, não é objeto de crime,
não se confundindo com os valores pagos ao denunciado por materiais e /ou locações de serviços terceirizados, objetos do delito
(...)”
. (ID 214493912 - Pág. 7).

Em suma, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postulou
ab initio
a fixação de valor mínimo indenizatório a ser arbitrado em favor da vítima, a título de reparação pelos danos sofridos, e inclusive discriminou o montante na denúncia (R$ 413.402,71), o qual restou devidamente comprovado no curso do processo, sob o pálio do contraditório e a ampla defesa, sendo tal numerário inclusive reconhecido em sede da própria sentença penal condenatória como a efetiva vantagem ilícita auferida pelo acusado em prejuízo do ofendido, o que resta abarcado pela Coisa Julgada Material parcial, já que a defesa sequer recorreu.

Assim, não se constatando
prima facie
, a existência de
bis in idem
com eventual indenização já percebida pela vítima na esfera cível em decorrência do crime de estelionato
sub judice
, certamente que deve ser reconhecido o seu direito à
fixação de valor mínimo reparatório, nos moldes do art. 387, IV, do CPP
, sob pena de negar vigência ao aludido dispositivo legal.

Com tais considerações,
arbitro o valor mínimo indenizatório no patamar de R$ 413.402,71
, tendo em vista se tratar do prejuízo acarretado à vítima, conforme consta do édito condenatório (ID 214496306 - Pág. 17).

2.

Do pedido de restabelecimento do arresto
:

Com relação ao arresto anteriormente imposto no bojo desta ação penal sobre o imóvel do acusado
VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES
, tem-se que a medida assecuratória foi revogada na sentença porque, de acordo com o juízo
a quo
,
“não foi demonstrada pela parte interessada, no prazo legal, a inscrição da hipoteca legal do bem arrestado”
, em inobservância à regra do
art. 136
,
in fine
, do Código de Processo Penal
, o que ensejaria o levantamento do gravame, restaurando-se o
status quo
.

A propósito, dispõe o dispositivo legal invocado pelo juízo
a quo
,
in verbis
:

“Art. 136.
O arresto do imóvel
poderá ser decretado de início,
revogando-se, porém, se no prazo de 15 (quinze) dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal
”
.

Nessa conjuntura, os apelantes se insurgem esclarecendo que,
in casu
,
o arresto não havia sido decretado em face do imóvel em si, mas sim sobre os direitos creditícios do réu (bem móvel) incidentes sobre o aludido imóvel
, ou seja, as prestações e parcelas já pagas pelo acusado, mesmo porque, embora o apelado seja possuidor direto do apartamento em questão, trata-se de objeto de alienação fiduciária efetivada pelo Banco Bradesco e, portanto, propriedade imobiliária de terceiro alheio aos fatos que sequer poderia ser arrestada.

Com efeito,
razão assiste aos apelantes
.

Isto porque, perscrutando os autos, percebo que, ao decretar a medida assecuratória em
14/12/2022
, o juízo
a quo
realmente alude ao imóvel inscrito na matrícula no 86.155, situado na Rua Marechal Severiano de Queiroz, no 475, Bairro Duque de Caxias, apartamento no 901 – 9o pavimento – Torre 02, Edifício Maison São Georges, com duas vagas de garagem vinculadas e sem matrícula própria, o qual foi financiado pelo acusado
VICTOR HUGO
junto ao Banco Bradesco.

Por outro lado,
o arresto não foi imposto sobre o apartamento propriamente dito
, e sim sobre os direitos creditícios do acusado incidentes em face do imóvel, ou seja,
sobre o “ágio” e sobre o que eventualmente excedesse os valores aos quais a instituição bancária tem direito
.

Significa dizer que a cautelar fora deferida pelo juízo
a quo
na modalidade de
arresto subsidiário de bens móveis
, previsto no
art. 137 do CPP
, sendo assim inaplicável à espécie a regra do art. 136,
caput
,
in fine
, do CPP.

Tanto é assim que a própria decisão constritiva, ao decretar o arresto,
determinou apenas a averbação do arresto à margem da matrícula,
e não como hipoteca legal
, ordenando ainda a expedição de ofício ao proprietário (Banco Bradesco) para, em caso de leilão, venda etc. do imóvel, comunicasse previamente e depositasse em juízo o valor do “ágio” pertencente ao ora apelado.

À guisa de contextualização, colaciono trechos da decisão que decretou o arresto,
in verbis
:

“O Ministério Público se manifestou aduzindo que o imóvel já possui restrição por ser financiado e ter sido dado como garantia do negócio,
estando, na verdade, em nome de instituição bancária e não do acusado, de modo que seria possível apenas o deferimento do
arresto sobre os direitos creditícios que o acusado teria sobre o imóvel, sobre o ‘ágio’, sendo, portanto, caso de arresto sobre bem móvel, que nessa hipótese somente existiria sobre as parcelas eventualmente pagas pelo acusado no caso de venda dos direitos sobre o imóvel que excedessem os valores sobre os quais o banco teria direito
, devendo a averbação do arresto constar somente à margem da matrícula, e não como hipoteca legal
. Manifestou-se, ainda, o parquet que no caso de deferimento da medida fosse oficiado ao Banco Bradesco S/A, CNPJ no. 60.746.948/0001-12, informando o arresto e determinando que em caso de leilão, venda do imóvel etc, seja comunicado previamente o juízo, devendo o valor do ágil do imóvel pertencente ao denunciado Victor Hugo Martins Bernardes ser depositado em juízo. (...)
se trata de medida que visa acautelar bens imóveis e móveis para futura especialização e registro da hipoteca legal ou conversão em penhora na fase de execução
(...). Por sua vez, no que tange ao periculum in mora, infere-se dos autos que o único bem patrimonial encontrado em nome do acusado,
apesar de estar com restrição fiduciária,
está em vias de ser negociado, o que frustraria eventual responsabilização patrimonial decorrente da infração penal em investigação

(...).
Neste caso deve haver a averbação da constrição na matrícula do imóvel.
As averbações servem para identificar nos direitos e onerações da classe de atos que importem em premonição de riscos, pois pela consulta na matrícula qualquer pessoa toma conhecimento da situação real do imóvel, dando maior publicidade e evitando que terceiros aleguem boa-fé ao realizarem negócios com imóveis com situação embaraçada. Nesse contexto, tenho que a medida assecuratória deve ser deferida. Ante o exposto, presente os pressupostos necessários (fumus comissi delicti e periculum in mora), com fulcro nos artigos 136 e 137 do CPP,
DEFIRO a medida assecuratória criminal de arresto subsidiário de bens móveis referentes aos os direitos creditícios que o acusado teria sobre o imóvel (sobre o ‘ágio’),
matrícula no 86.155, situado na Rua Marechal Severiano de Queiroz, no 475, Bairro Duque de Caxias, apartamento no 901 – 9o pavimento – Torre 02, Edifício Maison São Georges, com duas vagas de garagem vinculadas e sem matrícula própria,
existente sobre as parcelas eventualmente pagas pelo acusado no caso de venda dos direitos sobre o imóvel que excedessem os valores sobre os quais o banco teria direito, devendo a averbação do arresto constar somente à margem da matrícula, e não como hipoteca legal
. (...)”
. (Trechos da decisão que decretou o arresto no ID 214496232) – Destaquei.

É evidente, pois, que o fundamento aventado pela d. sentenciante para revogar o arresto não se aplica à espécie.

Deste modo, considerando que a medida assecuratória foi decretada para garantir eventual reparação do dano causado pelo delito e que, nesta instância
ad quem
, houve a fixação do valor mínimo indenizatório de que trata o art. 387, IV, do CPP,
deve ser restabelecido o arresto
, nos termos do
art. 143 do CPP
:

“Art. 143. Passando em julgado a sentença condenatória, serão os autos de hipoteca ou arresto remetidos ao juiz do cível (art. 63)”
.

É também a orientação jurisprudencial:

“4.
‘
A medida de arresto pode incluir quaisquer bens do acusado - lícitos ou não -, servindo como mera garantia patrimonial para ressarcimento do dano relativo ao crime
. Precedentes’
(AgRg no REsp 1866646/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/08/2020)”
.

(AgRg no AREsp n. 1.637.645/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023) – Destaquei.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela vítima
Rafael Guilherme Barbosa
, na qualidade de
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO
,

a fim de restabelecer a medida assecuratória de arresto e de fixar valor mínimo indenizatório a título de reparação pelos danos decorrentes das infrações penais, no importe de R$ 413.402,71.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024